Tribunal: TJBA
Processo: 8107453-02.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8107453-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros Advogado(s): THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AO LICENCIAMENTO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 127 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8107453-02.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo remetente o Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e interessados os litigantes nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em necessário reexame.